Tribunal: TJPA
Processo: 0801463-16.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801463-16.2024.8.14.0008

APELANTE: YASMIN TAVARES MONTEIRO

APELADO: RODRIGO TENORIO RODRIGUES CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Violência doméstica. Medidas protetivas de urgência. Duração. Prazo indeterminado. Interpretação do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006. Tema Repetitivo STJ nº 1249.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por vítima de violência doméstica contra sentença que fixou o prazo de 03 (três) meses para a vigência das medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A sentença reconheceu a manutenção das medidas com base na persistência do risco, mas estipulou prazo certo, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar:
(i) se é juridicamente válida a fixação de prazo certo e determinado para a eficácia das medidas protetivas de urgência;
(ii) se, diante da permanência da situação de risco e da ausência de manifestação expressa da vítima, é possível estender as medidas por prazo indeterminado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 não possuem natureza cautelar, mas sim caráter inibitório e satisfativo, devendo subsistir enquanto perdurar o risco à integridade da ofendida, nos termos do art. 19, §6º.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de prazo para tais medidas deve ser excepcional, não podendo decorrer de automatismo judicial, sob pena de frustrar os objetivos da norma e expor a vítima à reiteração da violência.

5. A palavra da vítima, sobretudo em contexto de violência doméstica, assume valor probatório relevante, sendo suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas quando harmônica e verossímil.

6. A fixação de monitoramento periódico, com revisão judicial a cada 180 dias, garante a observância do contraditório e o controle judicial da medida, em conformidade com os princípios da ampla defesa e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. "As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes, sendo incabível a fixação de prazo certo sem fundamentação concreta que demonstre a cessação da situação de risco." 2. "A revogação das medidas protetivas somente poderá ocorrer mediante manifestação expressa da vítima ou demonstração inequívoca da ausência de risco, observando-se, para tanto, revisão periódica pelo juízo competente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º e 6º; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 2º, 3º e 6º, e 22, § 1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Yasmin Tavares Monteiro
contra a sentença prolatada em 25/06/2024 (ID nº 20742719), que julgou procedente o pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante, por prazo de 03 (três) meses, no processo 0801463-16.2024.8.14.0008, originário da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém.

A sentença recorrida fundamentou-se na análise dos autos, destacando que as medidas protetivas visam garantir a integridade física e psicológica da vítima, evitando novos episódios de violência. O juízo de primeiro grau considerou insuficiente a contestação do apelado, que não apresentou provas concretas para fundamentar a revogação das medidas. A decisão determinou a manutenção das medidas protetivas, com prazo de 03 meses, e declarou extinto o processo com resolução de mérito, conforme art. 487, I, do CPC.

Nas
razões recursais
(ID nº 20742722), a apelante questionou o prazo estipulado, alegando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece o caráter indeterminado das medidas protetivas, que devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da vítima.

Ressaltou que a Lei nº 11.340/2006, com a redação introduzida pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, § 6º).

A apelante sustentou que o prazo de 03 meses é insuficiente para avaliar a cessação efetiva do risco, especialmente diante do histórico de agressões verbais e psicológicas do apelado, ex-presidiário, e da necessidade de garantir a segurança da vítima e do menor em comum.

Em
contrarrazões
(ID nº 20742733), o apelado defendeu a manutenção do prazo de 03 meses, argumentando que o juízo de primeiro grau já considerou o período de 06 meses (03 meses adicionais à liminar inicial), conforme solicitado pela apelante. Destacou que a sentença não fixou prazo determinado, mas sim uma duração proporcional ao risco identificado, e que a jurisprudência não exige prazo mínimo de 06 meses, mas sim a avaliação periódica da necessidade das medidas.

O Procurador de Justiça Criminal,
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de custos iuris, se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto em favor de YASMIN TAVARES MONTEIRO, para que seja alterado o prazo estipulado na sentença proferida nos autos, consoante os argumentos ora expendidos.

O feito foi redistribuído para as Turmas de Direito Penal, diante da controvérsia sobre a competência para julgamento de recursos contra medidas protetivas do art. 22, III, da Lei Maria da Penha, conforme entendimento do STJ e do TJPA.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O cerne da controvérsia reside na interpretação do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, que determina a vigência das medidas enquanto persistir o risco à vítima, e na aplicação da jurisprudência do STJ, que reconhece a impossibilidade de fixar prazo determinado para as medidas protetivas, salvo mediante análise periódica e oitiva das partes.

1. Do pedido de manutenção das medidas protetivas.

A apelante pleiteia a reforma da sentença para estender o prazo das medidas protetivas,
pelo prazo de no mínimo 06 (seis) meses
, considerando a proporcionalidade ao risco identificado.

No que tange às medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, cumpre destacar que o seu objetivo precípuo é a proteção integral da mulher em situação de violência doméstica ou familiar, garantindo a efetividade dos direitos fundamentais à vida, à integridade física, psíquica e moral, à liberdade e à segurança, consagrados nos arts. 5º e 6º da Constituição da República, bem como nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção de Belém do Pará.

Tais medidas constituem instrumentos autônomos e excepcionais de tutela preventiva e inibitória, não possuindo natureza meramente cautelar, tampouco se subordinando a um processo principal ou a prazo certo de duração. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar a Lei Maria da Penha, reconhece que as medidas protetivas visam à contenção do ciclo de violência e à preservação da dignidade da mulher, não se sujeitando à demonstração de periculum in mora nos moldes estritos do processo civil tradicional, nem à exigência de exaurimento probatório.

Consoante dispõe o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/06:

“As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

De igual modo, o art. 22, § 1º, da mencionada norma legal estabelece que:

“As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência e da instauração de inquérito policial ou de processo penal, podendo ser aplicadas cumulativamente.”

Tais dispositivos deixam claro que a duração das medidas está condicionada exclusivamente à permanência da situação de risco, não sendo admissível sua limitação temporal arbitrária ou automática, sob pena de se comprometer a finalidade protetiva da lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento. A título ilustrativo, colhe-se o seguinte julgado:
“É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes". É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.”
(REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.)

Acrescenta-se que, por se tratar de violência doméstica, cujos atos muitas vezes são cometidos em ambientes íntimos e distantes da presença de testemunhas, a palavra da vítima, desde que coerente e verossímil, assume especial relevância no processo, sendo suficiente, por si, para amparar o deferimento e a manutenção das medidas protetivas, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

No caso concreto, verifica-se que a vítima, Sra. Yasmin Tavares Monteiro, manifestou a necessidade de permanência das medidas protetivas que lhe foram deferidas, circunstância que evidencia a persistência do risco à sua integridade e o receio fundado de reiteração de atos de violência.

Ressalte-se que as razões recursais apresentadas pelo apelante não trazem qualquer elemento idôneo que seja capaz de infirmar a situação de risco narrada pela vítima ou de demonstrar alteração relevante no quadro fático que justifique a cessação da proteção judicial atualmente em vigor.

Destarte, não há nos autos elementos que autorizem a revogação ou a limitação temporal das medidas protetivas deferidas, sendo inadequado o arbitramento de um prazo certo de duração, sob pena de vulnerar os objetivos preventivos da legislação especial e expor a vítima a nova situação de vulnerabilidade.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que através do Tema Repetitivo 1249, entendeu:
“Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".”

(REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.)

Assim, com base nos fundamentos legais e jurisprudenciais acima delineados, impõe-se o reconhecimento de que as medidas protetivas de urgência devem vigorar por
prazo indeterminado
, enquanto não cessarem os fatores de risco que ensejaram sua concessão, condicionando-se eventual revogação à manifestação expressa da ofendida ou à demonstração inequívoca da superação da situação de violência, mediante análise criteriosa do juízo competente.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, dou
PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, determinando:

1. A extensão do
prazo
das
medidas

protetivas
de urgência por prazo indeterminado, a contar da data da prolação da presente decisão.

2. A implementação de monitoramento periódico, com intimação da vítima e das partes a cada 180 dias, para manifestação acerca da manutenção, complementação ou revogação das
medidas

protetivas
, em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa.

É o voto.

Belém/Pa, 04 de agosto de 2025.

Desa.Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 12/08/2025